Tribunal: TJBA
Processo: 8000906-65.2025.8.05.0193
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000906-65.2025.8.05.0193

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE PIATA e outros

Advogado(s)
:
ISAIAS MATOS GOMES AZEVEDO OLIVEIRA

PJ06

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA GRAVE. TETRAPLEGIA TRAUMÁTICA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR E INSUMOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793 DO STF. REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF PREENCHIDOS. PROVA TÉCNICA DA REDE SARAH. LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO. RESSARCIMENTO INTERFEDERATIVO PELA VIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1.234 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de tratamento multidisciplinar, insumos (sondas e fraldas), adaptação residencial, cadeira de rodas e cuidador a pessoa com deficiência grave (tetraplegia traumática resultante de tentativa de feminicídio). O recorrente alega ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir e ausência de dever de custear itens não incorporados ou serviços de assistência social.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: i) se o Estado da Bahia possui legitimidade passiva para a demanda diante da repartição de competências no SUS; ii) se há interesse de agir da parte autora; iii) se estão preenchidos os requisitos para o fornecimento de itens e tratamentos não incorporados ao SUS (Tema 6 do STF); iv) se as medidas de adaptação residencial e cuidador possuem amparo legal; v) se é cabível a fixação de multa diária contra o ente público; vi) se deve ser explicitado o direito de ressarcimento entre os entes federados (Tema 1.234 do STF).

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade dos entes federados nas demandas de saúde é solidária, conforme decidido no Tema 793 do STF, o que autoriza o ajuizamento da ação contra qualquer deles, independentemente das normas internas de repartição de competências.

4. O interesse de agir está configurado pela resistência administrativa e pela própria contestação do mérito apresentada pelo Estado.

5. O direito à saúde é garantia fundamental (art. 196 da CF). No caso, a imprescindibilidade do tratamento e a ineficácia das alternativas do SUS estão atestadas por relatórios médicos da Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação, instituição de excelência cuja expertise supre a ausência de nota do NATJUS, que não possui caráter vinculante, e preenche os requisitos do Tema 6 do STF.

6. A Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) impõe ao Estado o dever de assegurar reabilitação integral, acessibilidade e remoção de barreiras a pessoas com deficiência. A necessidade de cuidador e adaptação residencial decorre da condição de extrema vulnerabilidade da assistida, sendo medidas essenciais à sua dignidade.

7. A imposição de multa diária (R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00) é legítima para compelir a Fazenda Pública ao cumprimento da obrigação, conforme o Tema 98 do STJ.

8. Segundo o Tema 1.234 do STF, embora a obrigação de fornecer o tratamento seja mantida, deve-se assegurar ao Estado o direito ao ressarcimento financeiro administrativo pela União, observando-se os critérios e percentuais fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. O Estado da Bahia é parte legítima e responsável solidário pelo fornecimento de tratamento e insumos a pessoa com deficiência grave, independentemente de previsão administrativa, quando demonstrada a imprescindibilidade técnica por instituição de reabilitação de excelência. 2. É assegurado ao ente estadual o direito ao ressarcimento financeiro pela União, na via administrativa, nos termos e percentuais estabelecidos no julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral do STF."

Vistos, relatados e discutidos estes autos
8000906-65.2025.8.05.0193
, que figuram, como apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e, como apelados,
MUNICÍPIO DE PIATÃ e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça